Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-87.2020.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000113-87.2020.8.05.0198 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: AGENOR SILVA MENDES Advogado(s):ERINALDO ROCHA DA LUZ ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ADIMPLEMENTO. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA QUANTO AO VALOR DAS ASTREINTES. ACOLHIMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COERCITIVA E NÃO CONDENATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.367.212/RR). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e declarou extinta a fase executória por integral adimplemento (art. 924, II, CPC). Apelante sustenta excesso de execução no memorial de cálculos do exequente, que incluiu a multa cominatória (astreintes) na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, e pleiteia a redução do valor fixado a título de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir o valor da multa cominatória já fixado em acórdão transitado em julgado proferido na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se o valor das astreintes integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que rejeita a impugnação e declara extinta a fase de cumprimento de sentença por integral adimplemento possui natureza de sentença (art. 203, § 1º, CPC), sendo impugnável por recurso de apelação. 4. A pretensão de rediscutir o valor histórico da multa cominatória em sede de cumprimento de sentença encontra óbice na preclusão consumativa e na eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC), quando a matéria já foi expressamente enfrentada em acórdão transitado em julgado. 5. A multa cominatória (astreintes) possui natureza meramente inibitória e coercitiva, funcionando como instrumento processual para assegurar a efetividade das decisões judiciais, não constituindo condenação principal nem proveito econômico decorrente do direito material discutido. 6. O valor da multa cominatória não integra a base de cálculo da verba honorária, que incide apenas sobre o valor da condenação principal ou sobre o proveito econômico obtido pela parte (STJ, REsp 1.367.212/RR, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/06/2017). 7. O acolhimento parcial da tese recursal afasta a configuração de litigância de má-fé, tratando-se de exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a rediscussão do montante fixado a título de multa cominatória quando a matéria já foi objeto de análise em acórdão transitado em julgado, por força da preclusão consumativa e da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC). 2. O valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, por possuir natureza coercitiva e processual, devendo os honorários incidir exclusivamente sobre o montante da condenação principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º, 508, 525, § 5º, e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, 3ª Turma, REsp 1.367.212/RR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/06/2017, Informativo 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000113-87.2020.8.05.0198, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada AGENOR SILVA MENDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R02